Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-85.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002906-85.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JS COMERCIO DE GESSO E DRYWALL LTDA - CNPJ: 26.106.835/0001-14 (APELADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), IARAMAR FARIA SILVA PORTO - CPF: 005.857.711-46 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), RICARDO FRANCO SANTOS - CPF: 039.917.446-00 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.869.046-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEICULAR. COOPERATIVA DE AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA SECURITÁRIA DA ATIVIDADE. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA EXCLUSIVA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA. INTERPRETAÇÃO ABUSIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais para condenar a apelante ao pagamento dos danos materiais referentes ao conserto do veículo do autor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do CDC às cooperativas de proteção veicular; (ii) determinar se a cláusula de exclusão por movimentação de carga é abusiva quando o fato decorre de acidente de trânsito; (iii) verificar a validade de notas fiscais como prova de dano material ante a ausência de contraprova técnica; e (iv) estabelecer a possibilidade de redução equitativa de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

Tanto no contrato de seguro tradicional quanto na proteção veicular de natureza mutualista admite-se a incidência das normas de proteção ao direito do consumidor, tendo em vista que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos (STJ REsp n. 2.188.764/SC).

4. A interpretação das cláusulas limitativas deve ser realizada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, revelando-se abusiva a negativa de cobertura que se esteia em “movimentação de carga” quando a dinâmica do acidente demonstra que o evento primário e determinante foi uma manobra defensiva para evitar colisão, sendo o deslocamento da carga mero desdobramento causal do impacto contra a proteção metálica da via.

5. A pretensão de eximir-se do dever de indenizar em casos de tombamento sob o pretexto de exclusão de risco de carga implicaria o esvaziamento do objeto principal do contrato de proteção veicular, colocando o aderente em desvantagem exagerada e frustrando a legítima expectativa de segurança patrimonial buscada pelo associado.

6. Quanto ao quantum indenizatório, a apresentação de notas fiscais idôneas acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento constitui prova robusta do desembolso efetivo, cabendo à parte requerida o ônus de apresentar contraprova técnica capaz de elidir a presunção de veracidade de tais documentos, encargo do qual não se desincumbiu ao postular expressamente pelo julgamento antecipado do mérito.

7. Em relação aos honorários advocatícios, a fixação no patamar de 10% sobre o valor da condenação observa o limite mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a redução por critério de equidade quando o proveito econômico é aferível e não se mostra irrisório, conforme a tese vinculante firmada pela Corte Cidadã no Tema Repetitivo 1.076.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As cooperativas que fornecem serviços de proteção veicular mediante contraprestação mensal submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de finalidade lucrativa. 2. É abusiva a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula de exclusão de movimentação de carga quando esta se apresenta como consequência direta e imediata de sinistro coberto (colisão ou tombamento). 3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a redução por equidade fora das hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo dispositivo.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 51, IV, e § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.188.764/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.05.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 1002906-85.2024.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por JS COMERCIO DE GESSO E DRYWALL LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida/apelante ao pagamento de R$ 56.000,00 a título de indenização por danos materiais (cf. Id. nº 371239409).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de sociedade cooperativa regida pela Lei nº 5.764/71. No mérito, sustenta a legitimidade da negativa de cobertura com base em cláusula de exclusão por movimentação de carga, além de alegar a fragilidade probatória do boletim de ocorrência e impugnar o montante indenizatório, pleiteando, subsidiariamente, argumenta a redução dos honorários advocatícios.

Pede, pois, o provimento do recurso, com a rejeição integral dos pedidos iniciais, subsidiariamente, a reforma para condicionar o pagamento ao menor orçamento realizado ou, ainda, seja reduzida a verba honorária (cf. Id nº 371239410).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 371239413).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 56.000,00 a título de indenização por danos materiais.

Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano grave ao fundo mútuo da cooperativa.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

O pedido carece de interesse processual, uma vez que o Recurso de Apelação, como regra geral, já é dotado de efeito suspensivo por força do caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Não se verificando no caso as exceções previstas no § 1º do referido dispositivo legal, a suspensividade da eficácia da sentença opera-se ope legis.

Dessa forma, deixo de conhecer a preliminar por ausência de necessidade da medida judicial específica.

MÉRITO

A controvérsia central reside na definição do regime jurídico aplicável e na legalidade da negativa de cobertura securitária por parte da cooperativa ré.

Quanto à tese de inaplicabilidade das normas do Código de Defesa ao caso, importa consignar que, embora a requerida se constitua sob a forma de cooperativa de auxílio mútuo, a oferta pública de serviços de proteção patrimonial veicular, mediante contraprestação mensal e divisão de riscos, caracteriza atividade análoga à securitária.

Aliás, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Tanto no contrato de seguro tradicional quanto na proteção veicular de natureza mutualista admite-se a incidência das normas de proteção ao direito do consumidor, tendo em vista que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos” (STJ, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp n. 2.188.764/SC, julgado em 19/5/2026, DJEN de 22/5/2026.)

Quanto ao cerne do litígio, isto é, a negativa de indenização sob o fundamento de movimentação de carga, verifica-se que a interpretação dada pela cooperativa à cláusula 78 de seu regimento interno mostra-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

Pela análise da dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência e corroborada pelas fotografias acostadas, constata-se que o evento fundamental para a ocorrência do sinistro foi uma manobra defensiva para evitar colisão com terceiro, que culminou no impacto contra a proteção metálica da via e o subsequente tombamento parcial.

O deslocamento da carga transportada, portanto, configurou-se como um desdobramento direto e imediato do acidente de trânsito, e não como fator autônomo de exclusão de risco.

Permitir que a cooperativa se exima da obrigação de cobertura em um evento de colisão e tombamento, apenas porque houve movimentação da carga durante o sinistro, implicaria o esvaziamento do próprio objeto do contrato, em flagrante desvantagem exagerada ao associado.

Sobre a prova do dano material, a Apelante insurge-se contra o valor de R$ 56.000,00, alegando tratar-se de prova unilateral.

Contudo, a parte autora instruiu o feito com notas fiscais idôneas e respectivos comprovantes de pagamento que demonstram o desembolso efetivo para o conserto do veículo (cf. Id. nº 371237898).

Ressalte-se que a ré, ao ser instada a especificar provas, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado do mérito, renunciando à oportunidade de produzir perícia técnica ou contraprova capaz de desconstituir os orçamentos apresentados. Assim, prevalece a presunção de veracidade dos documentos fiscais não impugnados por prova técnica em contrário.

Por fim, quanto ao pleito de redução da verba honorária, fixada na origem em 10% sobre o valor da condenação, a pretensão esbarra na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Conforme a orientação da Corte Cidadã, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, devendo-se observar os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso em tela, o montante da condenação é líquido e certo, e o percentual de 10% já corresponde ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador processual, sendo vedada sua redução por critério de equidade fora das hipóteses de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Observado o regramento contido no artigo 85, §11º, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026